Tribunal: TJDFT
Processo: 0742415-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE BEM MÓVEL. MOTO UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, negou acolhimento à alegação de impenhorabilidade da motocicleta indicada pelo executado como instrumento de trabalho.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a motocicleta utilizada para a realização de serviços de entrega pelo executado é impenhorável por se tratar de instrumento de trabalho.
III. Razões de decidir
3. É impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC, o veículo utilizado como instrumento de trabalho do executado, ainda que em atividade informal, desde que comprovado seu uso essencial e direto para o desempenho da profissão.
4. A inexistência de vínculo formal ou documentação fiscal não impede o reconhecimento da impenhorabilidade, quando presentes outros elementos probatórios compatíveis com a realidade do trabalho informal.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do executado para reconhecer a impenhorabilidade da motocicleta utilizada no exercício de sua profissão.
______
Dispositivos relevantes citados: art.833, V, Código de Processo Civil.